Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRERROGATIVA LEGAL. PROVA DOCUMENTAL. FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONVENCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Defensoria Pública não está submetida ao ônus da impugnação específica dos fatos, porque goza da faculdade de contestar por negativa geral quando atua como Curador Especial (art. 341, parágrafo único/CPC). Conforme o art. 336 do CPC, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia.
2. A inovação dos fundamentos em sede recursal obsta o conhecimento do apelo porque, no recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação. Os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
3. Tendo a parte optado por deduzir argumentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, hipótese de julgamento per saltum, vedado pela ordem processual, fica impossibilitado seu conhecimento além dos limites da sentença.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.